Tribunal: TJDFT
Processo: 0704124-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. ART. 847, CPC. MENOR ONEROSIDADE. COMPATIBILIZAÇÃO COM INTERESSE DO CREDOR. IMÓVEL OFERECIDO EM SUBSTITUIÇÃO. PROPRIEDADE NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE CONCORDÂNCIA DO CREDOR. PENHORA MANTIDA.1. A possibilidade de substituição da penhora encontra-se prevista no parágrafo único do art. 847, do CPC, que dispõe que "o executado pode, no prazo de 10 (dez) dias contado da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente.”2. O pedido de substituição da penhora com base no princípio da menor onerosidade, consolidado na redação do art. 805, do CPC, deve se compatibilizar com o princípio de que a execução se realiza no interesse do credor, conforme disposto no art. 797, do CPC, mormente quando não houver abuso na recusa do credor.3. Não comprova da propriedade do bem imóvel oferecido em substituição, além de não ter havido concordância do credor, deve ser mantida a penhora originariamente determinada pelo Juízo de origem.4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.